Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ART. 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aferindo-se dos elementos de convicção carreados que a parte agravante não possui condições financeiras de arcar com as custas e demais despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento ou mesmo de sua família, se faz possível a concessão da gratuidade de justiça pretendida, notadamente em face da demonstração acerca da verossimilhança da hipossuficiência alegada. Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.